Tribunal: TJSP
Processo: 0009067-32.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Execução de Pena de Multa. Decisão que determinou a suspensão da ação por um ano e fixou termo prescricional quinquenário, concebendo se tratar de dívida de valor, utilizando-se das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Descabimento. Natureza penal da reprimenda pecuniária que não foi afastada pelas alterações promovidas no artigo 51 do

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Execução de Pena de Multa. Decisão que determinou a suspensão da ação por um ano e fixou termo prescricional quinquenário, concebendo se tratar de dívida de valor, utilizando-se das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Descabimento. Natureza penal da reprimenda pecuniária que não foi afastada pelas alterações promovidas no artigo 51 do Estatuto Repressivo. Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Sem embargo da aplicação das causas suspensivas da prescrição, previstas na Lei no 6.830/80, e das causas interruptivas, disciplinadas no artigo 174, do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional da multa penal continua sendo regido expressamente pelo artigo 114, do Código Penal. Precedentes. Decisão cassada. Agravo provido.